Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014369-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAISA RODRIGUES ARANTES - CPF: 003.676.238-54 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - CPF: 086.308.788-43 (ADVOGADO), DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - CPF: 273.644.488-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUSPENSÃO DE CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TEMA 9 DO IRDR/TJMT. ATO INFRACIONAL SEM IMPULSO PROCESSUAL RELEVANTE POR MAIS DE TRÊS ANOS. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de evidência para suspender os efeitos da CDA no 2024662599 e liberar o nome da agravada de restrições decorrentes da inscrição, com fundamento na prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 309235/2017.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, e da tese vinculante fixada no Tema 9 do IRDR/TJMT, diante da alegada paralisação do feito por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada ancorou-se em prova documental robusta e em tese jurídica consolidada, reconhecendo que a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios relevantes, enseja a incidência da prescrição intercorrente.
4. Os documentos apontados pelo agravante, como a emissão de certidões de antecedentes, não se qualificam como atos instrutórios ou impulsionadores efetivos, tratando-se de movimentações burocráticas internas, insuficientes para interromper o prazo prescricional, nos termos do IRDR.
5. O entendimento consolidado no IRDR/TJMT é de que apenas atos efetivos de apuração ou instrução têm o condão de interromper a contagem da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente, sendo insuficiente, para sua interrupção, a prática de atos meramente burocráticos, como a emissão de certidões de antecedentes, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da tese vinculante do IRDR Tema 9 do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 311, II; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, II e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que deferiu tutela de evidência para determinar a suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa no 2024662599, bem como a liberação do nome da parte autora, MAISA RODRIGUES ARANTES, de eventuais restrições decorrentes desse débito, restabelecendo seu acesso aos sistemas de emissão de notas fiscais vinculadas à atividade rural da Fazenda Shangri-lá.

Informa o Agravante que, a decisão
agravada se fundamentou no reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 309235/2017, instaurado para apurar infrações ambientais atribuídas à parte agravada. Segundo o entendimento do juízo
a quo
, teria decorrido prazo superior a 3 anos sem a prática de quaisquer atos processuais relevantes, configurando a hipótese prevista no art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, apontando a prática de diversos atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional, a exemplo da emissão de certidões de antecedentes em 2019 e 2021
.

Destaca que, das copias que acompanham a exceção, o Processo Administrativo n. 309235/2017 em momento algum chegou a ficar paralisado por período superior a 03 anos sem qualquer despacho, impulso ou julgamento de modo a caracterizar a alegada prescrição intercorrente.

Pontua que as certidões de antecedentes emitidas em 2019 e 2021 devem ser consideradas para fins de interrupção da prescrição intercorrente, porque se traduzem em ato preparatório que serve para instruir e impulsionar o processo para o seu correto julgamento, sobremodo porque a atesta a regularidade do processo e a condição de reincidente ou não do autuado para fins de valoração da multa que será aplicada.

Afirma que que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
Requer a parte autora, com base no art. 311, II, do CPC, a concessão de
tutela provisória de evidência
, sob o argumento de que há comprovação documental suficiente da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que culminou na CDA no 2024662599, cujo valor atinge aproximadamente R$ 3.953.667,18 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos). Nos termos do art. 311, II, do CPC, a tutela da evidência
dispensa a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, quando as alegações de fato puderem ser
comprovadas apenas documentalmente
e houver
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR
. No caso concreto, os elementos constantes dos autos, especialmente o
intervalo de mais de quatro anos entre atos processuais relevantes no processo administrativo
, como bem exposto pela parte autora e amparado na
tese vinculante do IRDR – Tema 09 do TJMT
, são suficientes para reconhecer a
plausibilidade do direito alegado
. O ponto central da controvérsia gira em torno da
ocorrência de paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a 3 (três) anos
, sem a prática de atos de instrução ou impulso processual efetivo, o que configura, em tese,
prescrição intercorrente
, nos termos do
art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013
, e do
julgado paradigma do IRDR
. Acrescenta-se a esse cenário o risco concreto de
lesão grave à atividade econômica da autora
, que está
impedida de emitir notas fiscais
devido à inscrição da CDA em dívida ativa, o que inviabiliza sua subsistência e continuidade da atividade rural na Fazenda Shangri-lá. Dessa forma, estão presentes os
requisitos legais para o deferimento da tutela da evidência
, com base em prova documental robusta e tese jurídica vinculante.
Ante o exposto, RECEBO a petição inicial.
1. Com fundamento no art. 311, II, do CPC,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA
, para
determinar a imediata suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa no 2024662599
, inclusive com
liberação do nome da autora de restrições decorrentes do débito, e restabelecimento do acesso aos sistemas de emissão de notas fiscais
vinculadas à atividade rural da Fazenda Shangri-lá. 2. De igual modo,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para que a ré abstenha-se de quaisquer de atos de protesto da CDA e ingresso de medida judicial em face da Autora. 3. De igual modo,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para que a ré proceda a emissão da CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA em favor da autora.
”

No caso sob exame, o cerne da controvérsia reside na ocorrência ou não da
prescrição intercorrente
no processo administrativo n. 309235/2017, instaurado para apurar infrações ambientais imputadas à agravada, cuja apuração culminou na lavratura da CDA ora suspensa.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 311, II, do CPC, ao reconhecer a evidência do direito com base em prova documental consistente, em especial a constatação de
paralisação do processo por mais de três anos
, sem a prática de atos instrutórios ou impulsionadores, em linha com a tese firmada no
Tema 9 do IRDR do TJMT
, que tem eficácia vinculante e prevê a incidência da prescrição intercorrente administrativa ambiental após três anos de inércia injustificada.

O agravante, por sua vez, sustenta que não houve tal inércia, apontando a emissão de certidões de antecedentes em 2019 e 2021 como atos idôneos a interromper a contagem do prazo prescricional.

Todavia, em uma análise perfunctória, própria deste juízo de cognição sumária,
não se verifica plausibilidade na tese recursal de que tais atos — consistentes na emissão de documentos internos da Administração — tenham o condão de interromper a prescrição
, porquanto não caracterizam atos efetivamente voltados à instrução ou ao julgamento do feito administrativo, tampouco se traduzem em impulso processual válido, à luz do entendimento consolidado pelo próprio Tribunal de Justiça deste Estado.

Em outras palavras, a tese em questão é clara ao afirmar que
somente atos instrutórios relevantes
— capazes de impulsionar efetivamente o processo rumo ao seu desfecho — são hábeis a interromper a prescrição intercorrente. Simples movimentações internas, como a emissão de certidões de antecedentes, sem que delas decorra qualquer providência substancial, não têm o condão de infirmar a inércia da Administração, tampouco de reativar validamente o curso do prazo prescricional.

No caso concreto, conforme bem assentado pelo juízo de origem,
houve inércia da Administração Pública superior a quatro anos
, sendo que as certidões mencionadas pelo agravante, emitidas em 2019 e 2021, não se traduzem em
atos de instrução processual ou efetiva deliberação decisória
, mas tão somente em
atos meramente preparatórios, de caráter burocrático
, insuficientes para afastar o marco objetivo da paralisação.

A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Além disso, a decisão também se vale de fundamentos de urgência, ao reconhecer
o prejuízo concreto decorrente da restrição do nome da autora
, que impede o regular desempenho de sua atividade econômica rural, cuja continuidade depende do acesso aos sistemas de emissão de notas fiscais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025